Tribunal: TJMT
Processo: 1003800-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1003800-07.2021.8.11.0000 – COMARCA DE POCONÉ
IMPETRANTE: IZONLDES PIO DA SILVA
PACIENTE: JODETE PINTO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por IZONLDES PIO DA SILVA (advogado-OAB 6486-B) em favor de JODETE PINTO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Juiz da Vara Única da Comarca de Poconé-MT (Autos sob o código de no 0002094-92.2016.8.11.0028 e 1000453-76.2021.8.11.0028).
O paciente foi preso em flagrante no dia 01/03/2021 e teve sua prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da lei 11.343/06), quando teria sido abordado por policiais que faziam rondas no local, oportunidade em que presenciou o autuado jogar uma sacola de contendo um tablete de maconha e uma balança de precisão.
Em síntese, aduz que a prisão preventiva não está amparada em dados concretos, aptos à manter a prisão preventiva do paciente, não estando evidenciados os requisitos do art. 312 do CPP:
“...a fundamentação utilizada pelo Magistrado na audiência de Custódia NÃO FAZ MANÇÃO á POSSIBILIDADE CONCRETA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES IDVERSAS DA PRISÃO” (pag. 22-PDF).
Ressalta que a quantidade da droga não deve ser utilizada para justifica a manutenção da prisão pois sequer foi pesada; que o paciente informou ser usuário de drogas, e que “...diante da análise efetuada, é escorreita a tese da desclassificação do tráfico se drogas de entorpecentes para o crime previsto no artigo 28 da Lei no11.343/2006.” (pag. 10-PDF).
Exalta os predicados pessoais do beneficiário, como trabalhador, chefe de família e possui filho com apenas 04 anos de idade, cabendo ao caso a imposição das medidas cautelares diversa a prisão (art. 319 do CPP), destacando, verbis:
“...a medida EXTREMA DA PRISÃO CAUTELAR se mostra desproporcional EM FACE DO NÃO EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA NAS CONDUTAS IMPUTADAS AO REQUERENTE, INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍNCULO DO ACUSADO PARA COM QUALQUER TIPO DE FACÇÃO CRIMINOSA.” (pag. 29-PDF).
Por fim, aduz ser o paciente possuidor de doença asmática, estado portanto no grupo de risco diante da pandemia do Coronavirus – Covid-19.
Assim, requer a concessão da ordem, em liminar, tendo em vista o constrangimento ilegal em razão da decretação da prisão preventiva sem fundamentação idônea, bem como diante da condição de saúde, devendo ser expedido o competente Alvará de Soltura, ou seja aplicada as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP).
É o relatório.
Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, e evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
A priori, o inconformismo não prospera.
Primeiramente destaco que o argumento do impetrante, de que “...diante da análise efetuada, é escorreita a tese da desclassificação do tráfico de entorpecentes para o crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06” (pag. 10-PDF), trata-se de negativa de autoria, argumento que se confunde com o mérito da causa que será debatido na ação penal, quando as provas serão produzidas e melhor analisada pelo juízo da causa.
(TJMT) “Discussões acerca da negativa de autoria são incompatíveis com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 43, TJMT)..” (N.U 1001919-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).
DA FALTA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP
Extrai-se dos autos (pag. 34-PDF) a Polícia Militar estava em rondas no bairro Cohab Nova, momento em que visualizaram o requerente JODETE que, ao visualizar a viatura da polícia, teria arremessado uma sacola por cima do muro. Que na sacola continha duas porções grandes de substância análoga a maconha e uma balança de precisão. Em conversa com o autuado os policias disseram que ele teria confessado a propriedade da droga e sua destinação para o comércio ilícito de entorpecentes.
O paciente foi preso em flagrante e, ouvido na delegacia, disse que a droga era para seu uso pessoal. A prisão foi homologada e convertida em preventiva para garantia da ordem pública.
Estabelecido esse panorama, verifica-se que, no decreto preventivo, o magistrado destacou materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, as circunstâncias do crime e o entorpecente encontrado juntamente com uma balança de precisão, bem como o fato de o acusado já possuir histórico criminoso, haja vista responder a executivo de pena por roubo, fato que indica a violação da ordem pública conforme entendimento previsto no Enunciado 06 deste Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Lado outro, a decisão afastou a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP), diante das circunstâncias em que ocorreram os fatos e a recalcitrância delitiva comprovada (Decisão anexa pags. 34/38-PDF).
Quanto a tese defensiva de que a droga apreendida não foi pesada, o Termo de Exibição e Apreensão constante nos autos (pag. 76-PDF), indica a apreensão de “02(dois) unidade(s) de Maconha acondicionado(a) em (dois Pedaços Grandes) - Substância Análoga a Maconha apreendido(a) em posse de JODETE PINTO DA SILVA JUNIOR.”, informação que denota tratar-se de considerável apreensão de droga, embora não pesada.
Quanto aos predicados pessoais favoráveis ao paciente, ainda que existentes, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, conforme prescreve o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
De outro norte, não há qualquer demonstração nos autos de que o filho menor depende exclusivamente do paciente, a ponto de ser deferida a pretensão em sede liminar.
Nesse contexto, por ora, entendo que o decisum atacado se encontra idoneamente fundamentado ante o risco de abalo à ordem pública (recalcitrância) e tratar-se de quantidade razoável de droga transportada pelo paciente, ao passo que justificada está, ao menos em sede liminar, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Portanto, a par dos elementos trazidos nos autos, o decreto preventivo está devidamente fundamentado, tornando inviável a concessão liminar do writ.
Assim, em sede de cognição primária INDEFIRO a pretensão inicial, ficando reservado o direito de analise da tese com maior densidade no mérito.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 11 de março de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c